Tribunal: TJDFT
Processo: 0722161-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve violação à esfera jurídica extrapatrimonial do autor, decorrente de publicação de reportagem em plataforma digital.
2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição Juízo singular no exame da hipótese concretamente considerada estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 2.1. O alcance legítimo do “direito fundamental à liberdade de expressão” (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com a decisão proferida na ADPF no 130.
3. A leitura do aludido conteúdo evidencia que a reportagem, ainda que possa ser valorada como irônica, sarcástico, ou causadora de alguma espécie de constrangimento, continua acobertada pelo direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5o, inc. IV, da Constituição Federal), de acordo com a já mencionada jurisprudência consolidada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. Nesse cenário os direitos fundamentais à privacidade e à imagem devem ter as respectivas normatividades atenuadas, no caso concreto, para que seja preservada a fruição do direito fundamental à informação.
5. Recurso conhecido e desprovido.